Tribunal: TJMT
Processo: 1033709-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033709-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (AGRAVANTE), SANDRO GOMES DE MORAES - CPF: 550.554.941-15 (AGRAVADO), EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - CPF: 009.869.039-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO POR MEIO DE ADVOGADO. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por advogado, visando ao recebimento de honorários sucumbenciais. Após tentativa frustrada de bloqueio de ativos, logrou-se êxito na penhora e avaliação de veículo, cuja adjudicação foi requerida pelo exequente. O juízo de origem, contudo, indeferiu o pedido naquele momento, determinando a intimação do executado por meio de seu advogado constituído, decisão esta objeto do presente recurso.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da intimação do executado da penhora e da adjudicação do bem por meio de seu patrono, nos termos dos artigos 841 e 876, § 1o, I, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 841, §1o, do CPC, a intimação da penhora será realizada, prioritariamente, ao advogado do executado, sendo a intimação pessoal medida subsidiária, o que foi corretamente observado pelo juízo
a quo
.

4. Além disso, a adjudicação do bem penhorado requer, de forma inequívoca, a prévia intimação do executado, que deve ocorrer, conforme dispõe o art. 876, §1o, I, do CPC, na pessoa de seu advogado, quando regularmente constituído nos autos.

5. A decisão agravada encontra-se em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal), resguardando a validade e a eficácia dos atos processuais subsequentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Michell José Giraldes Portela
em face da decisão de ID 166582948 proferida no Cumprimento de Sentença no 0000989-95.2017.8.11.0044, movido pelo ora Agravante em desfavor de
Sandro Gomes de Moraes.

A decisão questionada indeferiu a adjudicação do veículo penhorado, Toyota Hilux CDSR de placa RAK-5F38, até ulterior manifestação do Executado/Agravado sobre a avaliação do bem.

O Agravante sustenta, em síntese, que a dívida em execução se refere a honorários advocatícios e o devedor foi intimado pessoalmente da penhora e avaliação, sendo desnecessária nova manifestação.

Argumenta que há excesso de formalismo e inversão tumultuária do processo, em nítida violação aos princípios da duração razoável do processo e da instrumentalidade das formas.

Alega que há procrastinação no deslinde do processo.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a imediata análise do pedido de adjudicação do veículo objeto da penhora. No mérito, requer a reforma da decisão, confirmando a decisão liminar.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 2560631560).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Cumprimento de Sentença promovido pelo advogado Michell José Giraldes Portela em face de Sandro Gomes de Moraes, visando o recebimento de honorários sucumbenciais.

Após a tentativa frustrada de busca de ativos financeiros via SISBAJUD, o credor, ora Agravante, logrou êxito na penhora e avaliação do veículo Toyota Hilux CDSRA4AFD, placa RAK-5F38, ano/modelo 2020/2020, cor branca, conforme Auto de ID 170976387 dos autos originários.

No ato da penhora e avaliação, conforme consta no supracitado Auto, o devedor/agravado foi intimado pessoalmente, confira-se:

Em seguida, o Agravante requereu (ID 170986681 da origem) a adjudicação do bem, visando a satisfação do crédito, no entanto, o juízo
a quo
indeferiu naquele momento o pleito, determinando a intimação do Agravado através de seu advogado, cuja decisão é objeto do presente recurso.

No caso, em que pese o argumentado pelo Agravante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão combatida, haja vista que o Código de Processo Civil prevê de forma expressa, em seu artigo 841, §1o, que “
A intimação da penhora será feita ao advogado do executado
” e, somente se não houver, far-se-á a intimação pessoal (§2o do art. 841 do CPC), como ocorreu.

Ademais, constou no próprio mandado de penhora e avaliação a necessidade de intimação do advogado do devedor, com fulcro no artigo 272 do Código de Processo Civil, como pontuado pelo juízo
a quo
na decisão agravada.

Registra-se, ainda, que o juízo de primeiro grau não poderia deferir de forma direta a adjudicação como pretendido pelo Agravante, haja vista o disposto no artigo 876, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual transcrevo:

Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

§ 1o Requerida a adjudicação,
o executado será intimado do pedido:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos;

III - por meio eletrônico, quando, sendo o caso do § 1o do art. 246 , não tiver procurador constituído nos autos.

Portanto, evidencia-se que a decisão agravada se mostra acertada e não comporta modificação, haja vista a necessidade do devedor ser intimado da penhora, avaliação e, posterior, pedido de adjudicação do bem, através de seu advogado constituído.

A propósito:

APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DE CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA. – Comparecimento espontâneo do executado nos autos que supre a falta ou a nulidade da citação – Posterior penhora, com intimação na pessoa do advogado constituído – Possibilidade – Pretensão de intimação pessoal, ademais, que esbarraria na modificação de endereço não comunicada ao juízo – Inteligência dos artigos 239, § 1o, 274, parágrafo único e 841, §§ 1o, 2o e 4o, todos do CPC: – O comparecimento espontâneo do executado nos autos que supre a falta ou a nulidade da citação, conforme artigo 239, § 1o, do CPC, não havendo nulidade a ser reconhecida, nesse tocante; e
com relação à penhora posteriormente realizada, possível a intimação na pessoa do advogado constituído, não se justificando a pretensão de intimação pessoal, manifestada pelo executado, à luz dos artigos 274, parágrafo único e 841, §§ 1o, 2o e 4o, todos do CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2013169-20 .2023.8.26.0000 Sertãozinho, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 23/11/2023, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023) – destaquei.

Convém ressaltar que tais dispositivos consagram os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal) e eventual descumprimento da legislação ensejará na nulidade dos atos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025